Tribunal: STF
Processo: ARE 1260071
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público Federal cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (e.Doc. 23, fls. 120-146) interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e.Doc.23, fls. 80-92):
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, § 1º, DA LEI N. 12.850/2013. DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROVA CONTRA SI MESMO. DESNECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus só pode ocorrer se comprovada, de plano, a atipicidade da conduta e a extinção da punibilidade, ou se demonstrada a ausência de prova da materialidade da conduta ou de indícios de autoria. Precedentes.
    2. No caso em que a atipicidade ficou atestada pela desnecessidade de o acusado produzir ou manter hígidas provas contra si mesmo, o trancamento da ação penal é medida que se impõe, não havendo que se falar em reabertura da persecução penal.
    3. Agravo regimental improvido”.
    Embargos de declaração rejeitados (e.Doc. 23, fls. 110-117). 
    No recurso extraordinário (e.doc. 23, fls. 120-146), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta o órgão ministerial a ocorrência de ofensa ao art. 129, I; ao art. 144; bem como ao art. 93, IX, todos da Constituição Federal. 
    Narra o Ministério Público Federal, em suma, que (i) ofereceu denúncia contra Marlei Gabriel Pereira e Ludmila Gabriel Pereira, dentre outros acusados, imputando-lhes a prática do crime de embaraço à investigação de organização criminosa, previsto no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013; (ii) posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região concedeu a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal, em relação às supracitadas denunciadas, sob os fundamentos da inépcia da peça de ingresso e da atipicidade da conduta.
    Sustenta, nesse contexto, inaplicável ao caso o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, por versar a controvérsia articulada sobre questão eminentemente jurídica, cujo deslinde dispensa o reexame do acervo probatório dos autos.
    Assevera, na sequência, que o acórdão esgrimido deixou de fundamentar as razões pelas quais manteve a decisão de trancamento da aludida ação penal, limitando-se a transcrever excertos da decisão da Corte Regional, a revelar afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 
    Ao lado disso, o Ministério Público Federal consigna que, “ao trancar precocemente a ação penal por meio de habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça impediu o exercício, pelo Ministério Público, da função constitucional de promover a ação penal pública incondicionada, violando frontalmente o disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, pois, como visto, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, caberia ao Parquet produzir a prova necessária para a demonstração do dolo na conduta das recorridas” (e.Doc. 23, fl. 145).
    Ressalta, ademais, a ocorrência de violação “ao direito difuso à segurança pública (art. 144 da Constituição Federal)” (e.Doc. 23, fl. 145) pelo óbice ao processamento de ação penal com trâmite regular. 
    Requer, com essas considerações, a reforma do julgado combatido “que negou provimento ao recurso especial para manter o trancamento da ação penal originária” (e.Doc. 23, fl. 146).
    O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que a ofensa, se existente, seria meramente reflexa ao Texto Constitucional, bem como pela presença de fundamentação suficiente a subsidiar o aresto impugnado (e.Doc. 23, fl. 198).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Conforme adiantado, o presente recurso extraordinário desafia acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de recurso especial, chancelou o trancamento da ação penal, por atipicidade da conduta, promovido pelo Tribunal Regional da 2ª Região.
    Renova o Ministério Público Federal, invocando frontal ofensa ao seu munus constitucional de promover a ação penal pública incondicionada e o direito difuso à segurança pública, o pleito de prosseguimento de feito instaurado contra as acusadas Marlei Gabriel Pereira e Ludmila Gabriel Pereira em face do crime de embaraço à investigação de organização criminosa, ao fundamento de que “os fatos descritos ajustam-se, ao menos abstratamente, ao tipo penal previsto no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013” (e.Doc. 23, fl. 47). 
    Cumpre transcrever os seguintes trechos do acórdão esgrimido, que ressaltam as conclusões depreendidas pela Corte Regional (e.Doc. 23, fls. 47-49, com acréscimo de grifos):
    “Assim a denúncia descreve a acusação às pacientes, folhas 110:
    ‘2.6. Embaraço à Investigação de Organização Criminosa envolvendo a FLEXSYSTEM (Fato 11) Ao menos entre os dias 15 de abril e 15 de maio de 2016, LUDMILA GABRIEL PEREIRA e MARLEI GABRIEL PEREIRA, filha e viúva, respectivamente, de NEY GEBRAN, responsável pelas empresas FLEXSYSTEM, antevendo o avanço das investigações, embaraçaram a investigação criminal de organização criminosa em curso através da destruição massiva de documentos relativos aos negócios do falecido, rasgando e queimando papéis (FATO 11/Embaraço à Investigação de Organização Criminosa/Art. 2°, §1°, da Lei 12.850/03).
    Tal embaraço foi descoberto através do monitoramento telefônico que demonstrou a destruição por LUDMILA PEREIRA de documentos referentes aos negócios de seu falecido pai NEY GEBRAN, conforme demonstram as conversas a seguir transcritas:’
    Seguem-se, então, trechos de transcrição de conversas telefônicas, em três laudas, e então às folhas 114 prossegue a denúncia:
    ‘A denunciada MARLEI PEREIRA também contribuiu para a destruição dos documentos, conforme reconheceu em suas declarações prestadas em sede policial. Disse que optou por atear fogo devido ao grande volume de documentos.
    Ouvida, LUDMILA PEREIRA afirmou que foram queimados documentos acumulados pelo pai NEY GEBRAN desde a década de 70, tendo a sua mãe MARLEI PEREIRA decidido se desfazer de todos esses papéis. Disse que não foram destruídos documentos da FLEXSYSTEM, tendo sido estes apreendidos pela Polícia Federal.
    LUDMILA PEREIRA não deu explicação convincente, no entanto, para a pressa em destruir os documentos, constatada nas ligações telefônicas interceptadas, nem para o fato de ficar mais sossegada após a conclusão da tarefa. A explicação também não convence pela coincidência da pressa na destruição dos documentos e a divulgação pública do envolvimento de LUIZ SOARES, amigo do falecido pai NEY GEBRAN, nas irregularidades investigadas pela Operação Lava Jato envolvendo a ELETRONUCLEAR. 
    O dia 15 de abril, quando começou a destruição de documentos por MARLEI e LUDMILA PEREIRA, foi justamente a data em que foram interrogados perante esse Juízo, nos Autos da Ação Penal n° 0510926- 86.2016.4.02.5101, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, ocasião na qual se tornou público o envolvimento de LUIZ SOARES, LUIZ MESSIAS e COSTA MATTOS nas irregularidades investigadas, sendo tal fato inclusive noticiado na imprensa. No dia anterior, 14 de abril, o Conselho de Administração da ELETROBRAS havia determinado o afastamento das funções dos três gestores denunciados.’
    Sem embargo de constar das transcrições de conversas telefônicas que as denunciadas estariam queimando papéis, não consta da denúncia em que tal fato teria embaraçado investigação de organização criminosa.
    Entretanto, e muito ao contrário, o teor da denúncia, que com minúcias descreve fatos envolvendo os demais denunciados, mostra que houve desbaratamento de suposta organização criminosa, da qual supostamente o marido e pai das pacientes teria integrado, dela, denúncia, também constando com detalhes a atuação dele.
    Assim, o fato de queimarem papéis, e ter uma das acusadas demonstrado alívio com isso, não é indício de que com isso estariam embaraçando investigações, as quais, repita-se, deram origem à denúncia recebida e formada ação penal já em adiantado passo.
    Tem-se, assim, que com mera especulação e conjectura, em face das pacientes, foi oferecida a denúncia, não podendo ser desprezado o fato de que, como demonstra documento anexado à inicial, ocorreu apreensão de documentos na sede da empresa titularizada pelo marido e pai das pacientes, revelando que não houve destruição de provas.
    Tem-se, por fim, que as pacientes estavam sendo investigadas e tiveram sigilo telefônico quebrado a pedido da Polícia Federal, e como investigadas não tinham dever algum de preservar provas contra si mesmas, como bem observado na inicial, tendo direito à não autoincriminação.
    ‘Sendo assim, resta mais do que evidenciado que Marlei Gabriel Pereira e Ludmila Gabriel Pereira figuraram como investigadas no inquérito policial que deu ensejo a ação penal ora guerreada, razão pela qual, mesmo na hipótese de as Pacientes terem queimado algum documento que importasse à investigação, o que se admite apenas à guisa de argumentação - atípica seria a conduta, em atenção ao preceito constitucional nemo tenetur se detegere.’
    Em conclusão, considerando que o fato atribuído às pacientes é atípico, além da deficiência descritiva da denúncia, violando o artigo 41 do Código de Processo Penal, e mais, considerando que não há prova hábil, não o sendo transcrição de conversas telefônicas, de que as pacientes obstruíram ou embaraçaram investigação criminal, não há justa causa para a ação penal em relação a elas, pelo que concedo a ordem, trancando-a em face de LUDMILA GABRIEL PEREIRA e MARLEI GABRIEL PEREIRA (ação penal n° 0100511-75.2016.4.02.5101).
    Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para trancar a ação penal n° 0100511-75.2016.4.02.5101 em relação às pacientes, nos termos da fundamentação supra”.
    Em tema de trancamento de ação penal, não se olvida orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, reservada aos casos de evidente constrangimento ilegal, desde que patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016), aspectos não depreendidos no caso sob análise” (HC 179.502, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje 14.4.2020). 
    Sob tais parâmetros e a despeito da excepcionalidade do pronunciamento questionado, não há motivo flagrante para considerar-se inoportuna a medida judicial, mormente porque o trancamento do feito criminal, fundado na atipicidade dos fatos descritos, o que, no caso, ficou evidenciada pela insuficiente descrição fática e produção probatória para a imputação às recorridas de prática de crime. 
    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, salientou-se que “a atipicidade ficou atestada pela desnecessidade de o acusado produzir ou manter hígidas provas contra si mesmo, o trancamento da ação penal é medida que se impõe, não havendo que se falar em reabertura da persecução penal” (e.Doc. 23, fl. 80). 
    Diante desse cenário, somente seria possível reavaliar a atipicidade da conduta, atestada pela instância ordinária, volto a destacar, pelo fato de que, “sem embargo de constar das transcrições de conversas telefônicas que as denunciadas estariam queimando papéis, não consta da denúncia em que tal fato teria embaraçado investigação de organização criminosa”, assomado, ainda, à circunstância de que, “como investigadas não tinham dever algum de preservar provas contra si mesmas”, por meio do reexame de fatos e provas, impassível de ser realizado na via extraordinária.
    Ao lado disso, em primeiro plano, emerge do caso em apreço a interpretação de normas infraconstitucionais, à luz de juízo de tipicidade de conduta e de justa causa na deflagração de persecução penal em juízo, a implicar, se houvesse, violação apenas reflexa a texto constitucional. Nesse sentido: ARE 1041942, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 20.10.2017. 
    Em síntese, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação penal e processual penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.
    No que toca ao apontado descumprimento do dever de fundamentação, inclusive sob o viés da inafastabilidade da jurisdição, a jurisprudência desta Corte já assentou que “a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento” (ARE 808070 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014). No mesmo sentido, compreende-se que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010).
    Em reforço, há ainda estes julgados: RE 848826 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/08/2015; ARE 794364 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 13/03/2014 e ARE 1056580 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/11/2017.
    Verifico, outrossim, que o acórdão ora recorrido encontra-se suficientemente fundamentado, tendo sido explicitadas as razões pelas quais manteve o trancamento da ação penal, muito embora sejam contrárias aos interesses do recorrente. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente